Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. ILEGALIDADE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. INDEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, nos termos do art. 537, §4o, do CPC.
2. Comprovado o caráter emergencial da realização da internação, não se vislumbram ofensas aos preceitos inscritos nos artigos 757 e 760 do Código Civil, tendo em vista que, muito embora as partes devam obedecer às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), nada impede que tal regramento seja mitigado diante da presença de cláusulas abusivas, como são as que restringem atendimentos emergenciais.
3. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), nos casos de atendimento de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
4. A decisão concessiva da tutela de urgência observou o caráter de reversibilidade da medida, sendo certo que caberá à agravada ressarcir à agravante os danos sofridos, caso o provimento jurisdicional final lhe seja desfavorável (art. 302, CPC)
5. Recurso conhecido e não provido.